Tribunal: TJMT
Processo: 1048872-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048872-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA THAIS FERREIRA SILVA - CPF: 049.991.571-28 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), PAMELA THAIS FERREIRA SILVA - CPF: 049.991.571-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1048872-54.2022.811.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:
PAMELA THIAS FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto tanto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, como também por PAMELA THAIS FERREIRA SILVA contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 1048872-54.2022.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que julgou: “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR que a promovida possui obrigação de autorizar os procedimentos solicitados via ID. 106721467. RATIFICO a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”. (id. 216681370)

O embargante afirma que
“houve obscuridade na decisão ao mencionar que a negativa ocorreu por carência contratual, além de afirmar que o medicamento objeto da lide está no Rol da ANS, todavia o medicamento foi negado por ser de cunho domiciliar. Assim, requer que o presente Embargos de Declaração seja conhecido e provido, para sanar a obscuridade apontada.
”.

Sustenta que
“não se trata de negativa por carência contratual, mas por se tratar de medicamento domiciliar, como destacado na Apelação de ID no 216681371. Para que se entenda, ao negar a cobertura ao medicamento que possui uso domiciliar, a Operadora simplesmente atendeu o que contido no artigo 10, inciso VI e § 4o, da Lei 9.656/1998”.

Argumenta que
“o artigo 12, inciso II, alínea “d” do mesmo diploma legal, determina o fornecimento de medicamentos apenas durante o período de internação hospitalar, deixando de obrigar as operadoras de planos de saúde, contudo, a custear medicamentos para tratamento domiciliar. 4 Conforme se verifica, a Lei 9.656/1998 não prevê qualquer cobertura integral ou ilimitada, sendo plenamente possível a exclusão de cobertura das despesas relativas a medicamentos para uso domiciliar e não previstos no rol da ANS, como a que se nota no presente caso.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 233117178).

Contrarrazões (id. 233229176).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto tanto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, como também por PAMELA THAIS FERREIRA SILVA contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 1048872-54.2022.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que julgou: “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR que a promovida possui obrigação de autorizar os procedimentos solicitados via ID. 106721467. RATIFICO a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”. (id. 216681370)

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO,
como também por
PAMELA THAIS FERREIRA SILVA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 1048872-54.2022.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que julgou:
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR que a promovida possui obrigação de autorizar os procedimentos solicitados via ID. 106721467. RATIFICO a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”.
(id. 216681370)

O contrato está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:
“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

O caso do agravante é de evolução “com crises graves de asma, tendo crises de broncoespasmos quase diários com necessidade de broncodilatador inalado e corticoide sistêmico’, tendo o médico responsável recomendado a ‘utilização do medicamento OMALIZUMABE” (d. 172086150, p. 51).

A despeito da negativa administrativa aparenta estar ligada ao período de carência, fato é que o caso é grave e, nestes casos, a carência é de 24 horas.

O art. 12, V, ‘c’, da Lei no 9.656/98 estabelece o prazo de cobertura em, no máximo, 24 (vinte quatro) horas, para as situações de urgência e emergência:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...]

V - quando fixar períodos de carência: [...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...]”

Ademais, ao contrário do afirmado na decisão agravada, o medicamento está incluso no rol da ANS, pela RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021:

“RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 (...) 65.11 URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA 1. Cobertura obrigatória do medicamento Omalizumabe para o tratamento da urticária crônica espontânea, definida pela ocorrência de urticas e/ou angioedema por um período maior do que 6 semanas, observados todos os critérios abaixo: a. escore de atividade da urticária em 7 dias (UAS7) maior ou igual a 28; e b. refratariedade ao tratamento com anti-histamínicos de segunda geração por, no mínimo, duas semanas; e c. prescrição por dermatologista, imunologista ou alergista. Observações: - Caso não seja observada resposta terapêutica satisfatória até a 4a dose, suspender o tratamento com Omalizumabe; - Após a 6a dose, suspender o tratamento com Omalizumabe para verificar se houve evolução para remissão espontânea. Caso a doença recorra após a suspensão, a critério do médico assistente, o tratamento com Omalizumabe poderá ser reiniciado.”

Em caso referente ao mesmo medicamento, o STJ decidiu que:

“Essa superveniente inclusão do medicamento no Rol da ANS denota que a prescrição do médico assistente está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, de modo que a cobertura se mostra devida, quer pela tese do rol taxativo mitigado, quer pela tese do rol exemplificativo, com os temperamentos da novel Lei 14.454/2022. Deveras, a tese do rol taxativo, firmada por esta Corte Superior, admitia mitigações, tendo-se elencado, dentre os requisitos para a mitigação, a " comprovação da eficácia do tratamento à luz da Medicina baseada em evidências. [...] Por sua vez, a Lei 14.454/2022, revigorando a tese do rol exemplificativo, embora com temperamentos, também estatuiu o critério da saúde baseada em evidências como requisito para a obrigatoriedade de cobertura de tratamento/procedimento extrarrol. [...] Assim, seja pela tese do rol taxativo mitigado, seja pela tese do rol exemplificativo com os temperamentos, é de rigor a manutenção da condenação à cobertura". (REsp n. 1.950.225, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 29/03/2023.)

Inclusive, esta Câmara já manteve a concessão do medicamento em caso análogo (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002224-08.2023.8.11.0000):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO – CRISE DE ASMA – NEGATIVA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde “pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). 2- Com a aplicação do CDC, a ausência de estipulação negativa ou a abusiva exclusão milita em favor do consumidor, em interpretação ao art. 47 do dito texto legal, que estabelece que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, justamente com o fito de manter o equilíbrio entre os contratantes. 3- Existindo disfunção social do contrato caso aplicada em desfavor do paciente, acometida de doença grave, deve ser resguardada a boa-fé contratual, em aplicabilidade aos artigos 421 e 422 do Código Civil. 4- Havendo previsão prejudicial ao aderente de contrato de adesão, deve-se interpretar as cláusulas de maneira mais favorável a ele, nos termos do art. 423 do CC. 5- “É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo” (REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021). 6- A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).”
(N.U 1002224-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

E também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO – CARÁTER DE URGÊNCIA – OMALIZUMABE (XOLAIR) – URTICÁRIA CRÔNICA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico e considerado essencial para a cura de tais doenças. No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde”
(N.U 1015713-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde
“pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.”
(AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Acrescento que o Ministro Marco Busi, em decisão monocrática proferida na data de 02.12.2020, no REsp 1887115, entendeu pela abusividade da recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento Omalizumabe (Xolair).

Ademais, recentemente foi sancionada a Lei no 14.454, de 21 de Setembro de 2022, que determina a revogação das limitações em relação aos procedimentos médicos ofertados pelos planos de saúde. Assim, exames, tratamentos, terapias e medicamentos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde.

Nessa seara, a lei estabelece critérios para que os usuários de plano de saúde requisitem cobertura de procedimentos que antes faziam parte do chamado rol taxativo da ANS. Extrai-se do texto legal:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Assim, as operadoras de assistência à saúde, devem se atentar a atualização legislativa, e ofertar cobertura de exames e tratamentos que, anteriormente, não estavam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Destarte, não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre o tratamento recomendado por médico especialista na área, já que não há expressa vedação da cobertura do tratamento no contrato, não podendo, em interpretação extensiva ao contrato, impor ônus ao consumidor.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

No caso dos autos, não existe vedação para o que aflige a parte agravada.

Portanto, a defesa à vida, que no presente caso se desmembra na proteção da saúde, deve prevalecer e há de se levar em conta o custo do tratamento, na medida em que impor à consumidora o custeio deste tratamento é prejudicá-la sobremaneira, já que, ao menos do que se verifica dos autos, é adimplente com seu contrato.

Por fim, obstar o acesso ao tratamento perquirido, viola os princípios basilares preconizados na Carta Magna, em especial da Dignidade da Pessoa Humana.

Como ensina ALEXANDRE DE MORAES
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil".

Negar a realização do procedimento médico prescrito à paciente configura negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral.

Destaca-se que é entendimento desta julgadora de que
“É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo”
(REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

Sobre os honorários, tenho que assiste razão a autora, ao passo que a ação culminou com a sua pretensão, não havendo sucumbência mínima e, por tal razão, afasto a condenação recíproca nos horários advocatícios.

Nesse sentido:

“A regra da sucumbência recíproca determinada no “caput” do artigo 86 do CPC prevê que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. A condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.”
(N.U 1027804-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso da requerida e
PROVEJO o recurso da autora
, para afastar a condenação recíproca em honorários advocatícios, devendo a parte contrária arcar integralmente com as custas e honorários.

Mantenho os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.
”.

A parte ICATU SEGUROS S/A devolve as mesmas matérias, como se agravo e/ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Sabe-se que o recurso de Embargos de Declaração visa tão somente apontar omissão, contradição ou erro material, não sendo uma porta para novas teses e fundamentos.

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024